Tribunal: TJES
Processo: 0014195-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014195-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014195-84.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E
P
ORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO
CRIMINAL
PRETÉRITA COM TRÂNSITO EM JULGADO.

3.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06. ABSORÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03.
POSSIBILIDADE.
EMPREGO DA ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
. Inviável o decote da circunstância agravante da reincidência, porquanto devidamente comprovado que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.
3
. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu portava a arma de fogo apreendida como forma de intimidação coletiva, no contexto de disputas do tráfico de drogas, de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da pena.
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014195-84.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
TAFAEL BARBOSA DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, a uma pena definitiva de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de agosto de 2021, o denunciado portava uma arma de fogo, tipo pistola, modelo Glock HS-9, calibre 9mm Parabellum, com número de série raspado, com um carregador e 10 (dez) munições, bem como mais um carregador com mais 10 (dez) munições, bem como trazia consigo 60 (sessenta) pinos e 1 (um) papelote de cocaína, 1 (uma) pedra de crack e 1 (uma) bucha de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) decote da agravante da reincidência; (III) absorção do crime do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 pela causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06; e (IV) subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 45680277, laudo pericial de exame de arma e material nº 9.036/2021, laudo pericial de exame químico nº 7.716/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o apelante negou a prática delitiva, apresentando, contudo, versão contraditória e pouco crível.

Nesse contexto, o acusado disse que, embora trabalhasse com montagem de móveis, foi ao Morro da Fonte Grande, local que estava em iminente disputa de tráfico de drogas com o Bairro da Penha, a fim de entregar lanches a pedido de um amigo de nome Rodrigo.

Chegando ao local, embora tenha sido acionado pelo amigo Rodrigo, foi recebido por um rapaz que não sabia dizer o nome e, após, encontrou com “Jaquinha” no topo do morro.

Nesse contexto, “Jaquinha” pediu que o apelante ficasse com uma arma de fogo e uma mochila, supostamente para colocar os lanches dentro. Entretanto, o réu não deu quaisquer explicações para tanto.

Ato contínuo, começou um tiroteio no morro e todos correram, tendo o acusado seguido o rapaz que o recebeu em um primeiro momento, ficando com a arma em punho, enquanto o primeiro carregava a mochila.

O rapaz conseguiu se evadir, deixando a mochila para trás, ao passo que o réu foi abordado pelos policiais militares de posse da arma de fogo em punho e com a mochila nas proximidades, esclarecendo que o rapaz fugiu e deixou a mochila para trás.

O policial militar Márcio Guilherme Tadeu Pereira, ouvido na esfera judicial, confirmou a apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, dando detalhes acerca da abordagem, nos seguintes termos:

“
[...] que se recorda da ocorrência; que a ocorrência foi feita por conta do confronto de tráfico que estava ocorrendo no Morro da Fonte Grande; que quando chegaram no local conhecido como Chapéu do Lago, na Fonte Grande, os disparos já começaram; que por conta da topografia do morro não tinha como ter certeza se os disparos eram decorrentes da disputa ou se eram destinados à guarnição; que iniciaram a incursão e em outra escadaria se depararam com vários indivíduos armados, os quais se evadiram; que na Escadaria Eduardo Silva visualizaram o réu tentando se esconder atrás do muro; que, então, efetuaram a abordagem e encontraram com ele os materiais descritos na denúncia; que era o ponta 01 e foi quem efetuou os disparos; que foi o depoente quem viu o réu atrás do muro; que a equipe era formada por quatro policiais; que fez a revista no réu; que o réu tinha uma pistola na cintura, um carregador no bolso e uma mochila; que após saírem da zona de perigo verificaram que dentro da mochila havia drogas; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; [...] que quando o réu colocou as mãos na cabeça já conseguiu visualizar a arma na cintura; que retirou a arma, o carregador e a mochila, que estava nas costas do réu [...]”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar Josadak Santana dos Santos, também em juízo.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

O auto de apreensão igualmente comprova que foram apreendidas as substâncias entorpecentes citadas, bem como a arma de fogo e os carregadores.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede inquisitorial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos crimes que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Adiante, pugnou a defesa pelo decote da circunstância agravante da reincidência.

Contudo, a guia de execução acostada aos autos comprova que o réu ostenta outra condenação criminal com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas. O referido trânsito, embora não esteja explicitamente designado na guia de execução, foi devidamente certificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso, sendo a data de 09/05/2021.

Ainda que não conste referida data na guia de execução, é possível observar o detalhamento do cumprimento de pena do réu, o qual segue em andamento, não transcorrendo o período depurador da reincidência, merecendo ser mantida a referida agravante.

Em seguida, suscitou o recorrente a absorção do crime do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 pela causa de aumento contida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, o que verifico merecer acolhida.

Isso porque restou devidamente comprovado nos autos que o réu portava a arma de fogo apreendida como forma de intimidação coletiva, no contexto de disputas do tráfico de drogas entre o Morro da Fonte Grande e o Bairro da Penha.

Desta forma, passo à nova dosimetria da pena.

Na segunda fase, a pena foi fixada em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando a pena definitivamente em
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Em relação à fração de aumento utilizada, esclareço que esta foi superior ao mínimo legal previsto, porquanto o réu ostentava a arma de fogo em punho no momento da abordagem policial, além de trazê-la municiada e com mais dois carregadores, revestindo-se a conduta de maior gravidade.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, resta prejudicado o pleito subsidiário pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, considerando a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pela causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reconhecendo a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 em detrimento do crime contido no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.